Tribunal: TJDFT
Processo: 0718530-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Vistos etc. Diante do aduzido pela agravada em sede de contrarrazões[1], notadamente acerca da preclusão a recobrir a matéria que perfaz o objeto do vertente agravo, diga a agravante, em 05 (cinco) dias, consoante exige o contraditório substancial que pauta o devido processo legal. I. Brasília-DF, 29 de agosto 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 37108075.